Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LITISCONSORTE PASSSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cautelar de produção de provas, não obstante tratar-se de ação autônoma, reclama a integração na relação jurídica processual de todos que possam eventualmente possuir interesse direto na prova produzida.
2. Nos termos do art. 382, § 1o do CPC, é facultado ao Juiz determinar, a pedido ou de ofício, a citação de quem possa ser interessado na ação cautelar de produção de prova.
3. No caso concreto, estando o pedido antecipado de produção de prova está amparado em eventual futura “Ação Declaratória de Ato Ilícito, cumulada com Pedido Cominatório e/ou outras ações pertinentes” em face de negócio jurídico celebrado envolvendo o patrimônio de falecido, há elementos a indicar eventual interesse dos herdeiros na produção.
4. A natureza dos litisconsortes e da pretensão cautelar não autoriza que seja fracionada em diversas ações de forma a atender a limitação dos litisconsortes passivos prevista no art. 113, §1o do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.